Tribunal: STF
Processo: RE 87627
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. DISPONIBILIDADE.
- A QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE SE DISCUTE NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, E QUE PERMITIRIA FOSSE AFASTADO O OBICE DO INCISO
VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO, NÃO FOI VENTILADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM SUA OMISSAO SUPRIDA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, MOTIVO POR QUE, NOS TERMOS DAS SUMULAS 282 E 356,
FALTA SEU INDISPONIVEL PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.